Tribunal: TJPA
Processo: 0001322-71.2018.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001322-71.2018.8.14.0030

APELANTE: LAURO DA SILVA PINHEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001322-71.2018.8.14.0030

APELANTE: LAURO DA SILVA PINHEIRO

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES

DA SILVA / BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR SE LIMITA A ALEGAR NÃO TER CONTRATADO O EMPRÉSTIMO, MAS O CONTRATO EM QUESTÃO É APRESENTADO PELO BANCO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICÁVEL NO CASO CONCRETO. ART. 80, II DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001322-71.2018.8.14.0030

APELANTE: LAURO DA SILVA PINHEIRO

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES

DA SILVA / BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LAURO DA SILVA PINHEIRO em face da sentença do juízo da VARA ÚNICA DE MARAPANIM nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em face de BANCO PAN S.A.

Buscou o autor a declaração de inexistência do contrato contrato de empréstimo consignado sob n° 306794559-6, no valor de R$ 8.251,31 (oito mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos) dividido em 72 parcelas de R$ 236,40 (duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos). Disse que não reconhece tal contratação, requerendo a repetição de indébito e danos morais.

Contestação - id n. 11256538 - Pág. 1/ 11256538 - Pág. 25- alegando que a contratação do empréstimo ocorreu dentro da legalidade e mediante a anuência da autora

O feito foi sentenciado, rejeitando o pleito autoral, arbitrando honorários em 20% sobre o valor da causa , ficando em condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3° do CPC. Arbitrou multa por litigância de má-fé em 5% do valor da causa

Inconformado, nas razões da apelação, alega o recorrente
LAURO DA SILVA PINHEIRO que o banco apelado não apresentou comprovação que o empréstimo foi realizado, considerando se tratar de pessoa idosa, com pouca instrução e poderia facilmente ser levada a erro, disse que o banco não se desincumbiu de demonstrar contratação. Disse que para que a contratação fosse válida seria necessário a presença de tabelião de cartório devidamente registrado. Disse que não reconhece a contratação que pode ter sido realizada por terceiro desconhecido. Requer que seja afastada a litigância de má-fé, pois nada em seu comportamento deu causa a tal penalidade. Requereu a reforma da sentença para que o apelado seja condenado a pagar danos morais , repetição de indébito e haja a declaração de inexistência da dívida.

Houve contrarrazões, requerendo a parte apelada a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001322-71.2018.8.14.0030

APELANTE: LAURO DA SILVA PINHEIRO

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES

DA SILVA / BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de declarar-se a inexistência da dívida, de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente do autor/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação. Busca ainda o recorrente que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos do apelante, que dizem respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

Contudo, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual (id.n. 11256539 - p. 2/8), tendo a assinatura do autor, que resta nítido que se trata de assinatura correspondente à que consta em seus documentos pessoais, não tendo, portanto, qualquer vício que macule o negócio jurídico.

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo n.
306794559-6
, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Portanto, se o consumidor apenas alega não ter contratado o empréstimo, mesmo diante do instrumento contratual existente nos autos, deveria, então, trazer elemento capaz de descaracterizar a contratação, mas não o fez.

Assim, incontestável que o empréstimo em questão foi devidamente contratado, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15, não havendo que se falar em afastamento da referida multa.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024